Tribunal: TJBA
Processo: 8034368-49.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034368-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IGOR MATHEUS SOARES PIMENTA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MATHEUS SOARES PIMENTA

IMPETRADO: . Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Chorrochó/BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PEDIDO JÁ APRECIADO E JULGADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR Nº
8027926-67.2021.8.05.0000
.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

P
erlustrando-se os autos, vislumbra-se a inviabilidade da cognição da presente impetração, haja vista que os argumentos suscitados foram, em sua integridade, analisadas nos autos do HC nº

8027926-67.2021.8.05.0000
, impetrado em favor do ora Paciente, contra ato da mesma autoridade, apontada como coatora, em razão dos mesmos fatos.

Com efeito, levando em consideração que o fulcro desta impetração afigura-se como mera reprografia das alegativas do
writ
anterior, o presente
mandamus
não deve ser conhecido.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

ORDEM NÃO CONHECIDA

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus n° 8034368-49
.2021.8.05.0000
, impetrado em favor de
ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Chorrochó,
ACORDAM
os senhores desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2021.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/ RELAT
OR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA